Tribunal: CARF
Processo: 10909.722290/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.722290/2015-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.993 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 19/12/2013
SUBFATURAMENTO. COMPARAÇÃO DE PREÇOS DE DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE.
FATURA
COMERCIAL. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA
Desconstitui-se a presunção fiscal de que a divergência de assinatura entre
faturas comerciais de um mesmo exportador é prova cabal da falsidade
material de uma delas, quando ausentes outros elementos convincentes de
falsificação do documentos.
A comprovação de subfaturamento depende da desconstituição da fatura
comercial que instruiu o despacho, ou seja, depende da prova de que o real
valor transacionado difere do valor declarado. Não existente a prova da
falsidade da fatura, não fica caracterizado o subfaturamento e, por esta razão,
afastam-se as aplicações de multas e exigências de diferenças de tributos
vinculados à importação.
A mera comparação de preços de mercadorias importadas, fabricadas por um
mesmo exportador, em que a fiscalização entende prevalecer o maior deles,
pois assim constatou em importação anterior, não é prova cabal e suficiente do
subfaturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722290/2015-61
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 26/10/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência das diferenças de Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados na importação e Contribuições PIS/COFINS –
Importação, com os acréscimos de juros de mora, em razão de subfaturamento na importação das
mercadorias, além da multa de ofício qualificada (150%), multa administrativa de 100% sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, e da multa proporcional ao valor aduaneiro
em razão da apresentação de fatura comercial com falsidade material e ideológica.
O importador registrou em 19/12/2013 a DI no 13/2504417-4, declarando a
importação de cerca de 11 toneladas de plantas artificiais de seda, NCM 6702.90.00, fabricadas e
exportadas por ZHEJIANG JIAWEI ARTS & CRAFTS CO. LTD., situada na República Popular
da China.
O valor total das mercadorias declaradas na DI é de USD 26.098,02 e a
mencionada DI foi parametrizada para o canal CINZA de conferência aduaneira em decorrência
de decisão da COANA, que detectou que a relação entre o valor declarado pelo peso líquido das
mercadorias da declaração estava com valor incompatível levando-se em conta o preço da
commodity utilizada como matéria-prima, neste caso, polietileno.
Em decorrência, foi instaurado o procedimento especial de controle aduaneiro
previsto na IN RFB no 1.169/2011 que determina a retenção da mercadoria até a conclusão do
procedimento quando suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, dentre elas,
a autenticidade, decorrente de falsidade material ou ideológica, de qualquer documento
comprobatório apresentado na importação, inclusive quanto ao preço declarado.
O importador impetrou o Mandado de Segurança no
5003269-
29.2014.404.7208/SC obtendo do Juízo a decisão liminar de prosseguimento do despacho
aduaneiro e consequente liberação da carga, mediante o depósito do valor aduaneiro das
mercadorias.
Na execução do Procedimento Especial diversas intimações foram emitidas pela
autoridade fiscal, com respostas ou apresentação de documentos ou esclarecimentos, não
satisfatórios (conforme avaliação do Fisco) para afastar as suspeitas de (i) falsidade material e
ideológica da fatura comercial e do packing list, e (ii) subfaturamento dos preços declarados.
Os fundamentos da autuação são:
- A fatura comercial e o packing list que instruíram a DI no 13/2504417-4 são
material e ideologicamente falsos pois as assinaturas divergem de documentos semelhantes que
acompanharam outras DIs dos mesmos intervenientes (importador e exportador);
- O importador não apresentou as provas que a autoridade fiscal entendia
necessárias à comprovação da regularidade formal dos documentos, a saber: a ausência de
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

completa identificação do signatário da fatura comercial; o despacho de exportação no país de
origem, autenticado e consularizado por oficial brasileiro;
- A diferença, em média de 11%, entre os preços praticados na DI objeto da
autuação e de outras 02 (duas) DIs do mesmo fabricante/exportador não foi justificada.
Em suma, conclui a autoridade fiscal que sendo a fatura falsa em sua forma,
o seu conteúdo - os preços declarados – igualmente os são (falsos)!
O enquadramento legal da autuação sãos os incisos VI e VII do art. 105 do
Decreto-Lei no 37/66, reproduzido pelo art. 689, incisos VI e VII, do RA/2009, relativamente à
aplicação da penalidade de perdimento, com a sua conversão em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, nos termos do § 3o, do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76.
O arbitramento dos preços da mercadoria teve por fundamento a falsificação da
fatura comercial (art. 298 e 299 do Código Penal), situação enquadrada como fraude segundo a
definição do art. 72 da Lei no 4.502/1964, e sua base legal foi o art. 88 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 (art. 86 do RA/2009).
Para as demais exações, o enquadramento legal encontra-se descrito às folhas 58
do Relatório Fiscal.
Ciente do auto de infração, a contribuinte interpôs impugnação na qual aduziu:
- Cumpriu com todas as solicitações do Fisco para a apresentação de documentos
e esclarecimentos para comprovar a regularidade da importação;
- O Fisco não realizou qualquer análise das mercadorias anteriormente importadas
para afirmar que eram idênticas;
- Os documentos acusados de falsificação foram todos emitidos pelo exportador;
- Foi apresentado documento no qual o representante legal da empresa
exportadora afirma ter assinado todos os documentos da negociação e que os preços da
importação sob análise sofreram redução em razão de defeitos e qualidade inferior;
- O contrato de câmbio e sua liquidação confirmam os preços praticados e
declarados nos documentos de importação;
- Buscou atender às solicitações quanto à apresentação de documentos do
exportador, mas não poderia exigi-los pois dependia da exclusiva vontade da empresa chinesa;
- Há inconteste bis in idem nas penalidades aplicadas;
- Não há a possibilidade jurídica de cobrança da diferença de tributos e aplicação
de penalidade de perdimento. Cite jurisprudência do CARF, que lhe entende favorável;
- A evidente boa-fé do contribuinte importa o afastamento da multa qualificada;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

- O arbitramento não segui as regras de valoração previstas no AVA-GATT, que
determina os métodos sequenciais de ajustamento do valor de transação;
- A Fiscalização deveria realizar perícia na documentação para constatar eventual
falsidade. Ainda que houvesse irregularidade no documento emitido pelo exportador a
contribuinte não poderia ser penalizada;
Ao final da peça de defesa pede o afastamento das penalidades impostas e a
improcedência integral do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 19/12/2013
Despacho de importação instruído com documentos materialmente falsos: a fatura
comercial e o romaneio de carga (packing list).
Da análise dos documentos de instrução dos mencionados despachos de importação,
salta aos olhos a significativa diferença entre as assinaturas das faturas comerciais e dos
romaneios de carga que instruíram as duas operações de importação anteriores.
Divergência de valores, apontados como sendo de 11% a maior entre a importação em
análise fiscal e a importação anterior realizada com a mesma exportadora.
A base de cálculo dos tributos deverá ser determinada mediante arbitramento do preço
da mercadoria, nos casos em que haja fraude, sonegação ou conluio e que não seja
possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação.
Nova incidência dos tributos aduaneiro, além da multa proporcional ao valor aduaneiro,
para a mercadoria que ingressar no país e seja passível de perdimento, quando não
localizada, consumida ou revendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ corroborou integralmente os fundamentos da autoridade fiscal
para confirmar a falsidade material e ideológica da fatura comercial e o subfaturamento dos
preços, em face das provas acostadas pelo Fisco.
Inconformada, a autuada interpôs recurso voluntário no qual reprisa suas razões
de defesa em relação à impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
No Relatório deste voto, ainda que sucinto, restou evidente que os fundamentos da
acusação fiscal que deu azo ao lançamento foi a falsificação material da fatura comercial, devido
à aposição de assinatura que não corresponde a outras do mesmo exportador, para a qual o
importador não comprovou quem foi seu signatário, e a consignação de preços, em média,
inferiores em até 11% em relação a outras duas negociações envolvendo os mesmos
intervenientes (importador/exportador), consubstanciando, assim, também na falsidade
ideológica do documento instrutivo do despacho aduaneiro. O excerto do Relatório Fiscal (fl. 42)
a seguir reproduzido expressa os termos da conclusão fiscal:
Do exposto no decorrer deste relatório, tem-se que a fatura comercial acima é
ideologicamente falsa, uma vez que o valores apresentados no citado documento,
alertado pelo CERAD/COANA por ser indiciário de fraude, é até 11% inferior aos
valores já declarados em situações idênticas, pelos mesmos intervenientes.
Entretanto, a redução do valor acionou os controles de riscos aduaneiros da Receita
Federal do Brasil e foi responsável pelo direcionamento da DI para execução de
procedimento especial de controle aduaneiro (canal cinza).
Em adição à situação acima descrita, tem-se, ainda, que a fatura comercial
colacionada é materialmente falsa, uma vez que a assinatura supostamente
atribuída a HU WEI é grosseiramente divergente das assinaturas apostas em
documentos paradigmas já mencionados anteriormente, como as faturas comerciais no
JWC20120508 e JWC20120927.
Pois bem, analisemos as provas colacionadas pela fiscalização para a conclusão da
falsidade da fatura comercial.
Em primeiro lugar, tem-se a divergência na grafia da fatura comercial apresentada
no despacho aduaneiro da DI no 13/2504417-4 em relação a outros dois exemplares de fatura
apresentados nos despachos das DIs nos. 12/1590626-0 e 13/0163716-7 que a fiscalização aduz
que o importador não logrou êxito em comprovar que seu signatário era responsável pelas
operações realizadas, quer pela não apresentação de documentos ou pelo não cumprimento das
exigências fiscais formalizadas nos Termos de Intimações (apresentação do despacho de
exportação realizado na China).
Vejamos as imagens dos documentos mencionados:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

De fato e a rigor, a assinatura da DI no 13/2504417-4 parece não corresponder
exatamente às outras duas das DIs nos. 12/1590626-0 e 13/0163716-7.
Ocorre que o argumento fiscal é frágil como prova da falsificação da fatura
comercial da importação objeto do presente autos.
O veredito de que as assinaturas comparadas não são as mesmas haveria de ser
produzido em exame grafotécnico em procedimento pericial. Contudo, um laudo conclusivo
somente poderia assegurar que as assinaturas são ou não idênticas. Na circunstâncias do caso,
improvável que o perito apontaria que o autor da assinatura não seria representante legal do
exportador chinês.
Contradiz a prova aventada pela autoridade fiscal a declaração prestada por Hu
Wei, anexada às folhas 32/33, na qual o declarante apresenta-se como representante legal da
empresa fabricante/exportadora das mercadorias para a recorrente e afirma ser ele o autor das
assinaturas e rubricas “em todas as faturas e listas de embalagens”. Essa prova deveria ser não
só refutada pelo fisco como também derruída com outras.
Referido documento foi apresentado na fase do procedimento fiscal e poderia ter
sua autenticidade (formal e material) levada à prova pelos meios legais de intercâmbio de
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

informações entre as aduanas brasileira e chinesa, conforme prevê atos normativos da Receita
Federal, algo que a autoridade fiscal não se desincumbiu em providenciar.
Relevante ressaltar que diante da negativa do contribuinte ou sua falta de
colaboração em apresentar documentos do exportador, não só a comprovação da autenticidade da
declaração prestada por Hu Wei poderia ser verificada junto ao país exportador, como todos os
documentos apresentados no despacho da DI no 13/2504417-4, e mormente a “declaração oficial
de exportação”, que a autoridade fiscal assegura ser “bastante confiável”.
Conquanto a IN SRF no 327 prevê que o importador deverá apresentar referido
documento, caso solicitado pela fiscalização, é situação que não depende de sua exclusiva
vontade. Nesse ponto é de se concordar com o contribuinte de que o importador não pode exigir
que o exportador lhe forneça documentos apresentados aos órgãos governamentais chineses, pois
que permanece à mercê da disposição colaborativa daquele exportador.
Em segundo lugar, entendo que precipitada e equivocadamente, a autuação toma
como presunção absoluta de que a falsificação da fatura, em razão da divergência de assinatura
na comparação com outras duas, permitiu a conclusão de que a diferença de preço médio por
unidade peso (preço/quilograma) das mercadorias importadas na DI no 13/2504417-4, na ordem
de até 11% inferior aos preços por kg nas DIs 12/1590626-0 e 13/0163716-7, seria prova cabal
do subfaturamento de preço na presente importação.
Novamente, está-se diante de uma prova e conclusão frágil que não prescindiria
de averiguações aprofundadas.
A uma, porque a diferença de preço da ordem de 11%, além de pouco expressiva,
foi tomada na comparação da totalidade das mercadorias de DIs distintas cuja natureza e
constituição não se tem conhecimento de suas semelhanças, uma vez que apenas poucas
referências de produtos são coincidentes. Em outras palavras, se nas DIs em que se comparam os
preços os produtos possuem pesos distintos, os preços médios por unidade de peso também serão
diferentes, levando à conclusão errônea de que há diferenças nos preços médios unitários.
A duas, tanto importador como exportador declararam diferenças de preços a
menor em decorrência de qualidade de produtos. Ora, se tal declaração não mereceu aceitação, a
autoridade fiscal haveria de averiguar mais atentamente, inclusive com a produção de laudo
merceológico ou obtenção de informações junto ao país exportador.
A três, e sem esgotar as possibilidades de comprovar o subfaturamento, o Fisco
dispunha de outros meios hábeis para demonstrar o ilícito, a saber:
- a comprovação de que o importador teria pago pela mercadoria valor superior ao
informado nos documentos de importação e, em especial, remetera divisas por meios alternativos
e marginais em relação ao contrato de câmbio apresentado no despacho; e
- verifica-se que o motivo para a COANA selecionar a DI para o canal cinza de
conferência foi o preço médio (por kg) da mercadoria ser inferior ao preço (por kg) da matéria-
prima da qual as flores artificiais eram fabricadas. Assim, mais uma vez um laudo merceológico
poderia auxiliar a fiscalização na comprovação de que os preços declarados não se sustentavam,
e com o acréscimos de outras provas ou indícios, poderiam constituir um robusto conjunto
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722290/2015-61

probatório do subfaturamento, aliado (ou não) aos indícios/provas de falsificação da fatura
comercial.
Concluo que a autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar a falsidade
(ideológica e material) da fatura comercial que instruiu o despacho aduaneiro da DI no
13/2504417-4, e tampouco o subfaturamento dos preços das mercadorias nela declarada. Em que
pese o esforço argumentativo da autoridade fiscal, tal não foi capaz de produzir prova satisfatória
para o convencimento pessoal deste Relator de que o preço ou valor praticado na operação não
foi o informado pelo importador na declaração de importação.
A situação narrada na autuação é de mera comparação de preços praticados em
duas DIs em que a fiscalização entendeu prevalecer o maior, pois assim constatou outrora.
Assim, resta portanto exonerar o recorrente do crédito tributário lançado em auto
de infração. E diante de tal decisão, deixo de enfrentar todas as demais matérias de defesa
suscitadas em recurso, pois que prejudicadas.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital